Tribunal: TJES
Processo: 0005259-32.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005259-32.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARDINS SAUDE INTEGRADA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. REGIME FIXO DE TRIBUTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Aracruz contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento à apelação da embargada — sociedade simples de médicos — para reconhecer o direito ao enquadramento no regime fixo de recolhimento do ISSQN, com base em decisão judicial transitada em julgado, bem como à restituição de valores pagos indevidamente entre 05/01/2012 e 31/12/2012. O embargante alega contradição e omissão na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorre em contradição ao reconhecer o direito à restituição de tributos no período de 2012, sem justificar a retroatividade da decisão; (ii) apurar se houve omissão quanto à análise de cláusulas do contrato social e de precedentes judiciais que afastariam a natureza uniprofissional da sociedade; (iii) avaliar se houve omissão acerca de processo anterior e quanto à alegação de prescrição da pretensão de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando todas as questões jurídicas relevantes suscitadas pelas partes, não se verificando contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

4. O julgado embargado reconhece a legitimidade da restituição de valores com base na coisa julgada oriunda de mandado de segurança anterior e na existência de requerimento administrativo prévio, não havendo inovação com efeitos patrimoniais retroativos indevidos.

5. As cláusulas contratuais citadas pelo embargante foram expressamente analisadas, tendo o voto reconhecido sua irrelevância diante da ausência de distribuição de lucros e da caracterização da sociedade como uniprofissional, conforme jurisprudência do STJ.

6. O processo anterior apontado pelo embargante refere-se a parte diversa, não tendo sido mencionado pelas partes ao longo do feito, tampouco influenciado a formação da convicção do colegiado.

7. A tese de prescrição foi afastada com base na existência de requerimento administrativo e no trânsito em julgado do mandado de segurança, respeitando os limites fixados pelas Súmulas 269 e 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

T
ese
s
de julgamento
:

1. A inexistência de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material autoriza a rejeição dos embargos de declaração.

2. A restituição de tributos recolhidos indevidamente pode ser reconhecida judicialmente quando fundada em coisa julgada e precedida de requerimento administrativo.

3. A análise de cláusulas contratuais que não afetam a caracterização da sociedade como uniprofissional não configura omissão nem contradição.

4. A existência de processo anterior envolvendo parte diversa, não arguida oportunamente, é juridicamente irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra acórdão prolatado pela Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, acompanhando voto desta relatoria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. ENQUADRAMENTO COMO SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por BIO IMAGEM PRO SAÚDE SS contra sentença que julgou improcedente a ação movida contra o MUNICÍPIO DE ARACRUZ, na qual a autora pleiteava: (i) o reconhecimento do direito ao enquadramento como sociedade uniprofissional, com fundamento na coisa julgada em mandado de segurança anterior; (ii) a aplicação retroativa desse enquadramento à data do requerimento administrativo e a restituição dos tributos pagos indevidamente; e (iii) a manutenção do regime do ISSQN fixo a partir de 01/01/2018, nos termos da legislação municipal vigente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante mantém o direito ao enquadramento como sociedade uniprofissional para fins de ISSQN, diante da coisa julgada em mandado de segurança anterior; e (ii) definir se há direito à restituição dos tributos pagos indevidamente no período compreendido entre o requerimento administrativo e a decisão judicial que reconheceu o enquadramento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada formada no mandado de segurança nº 0019120-95.2012.8.08.0006 reconheceu que a apelante é sociedade uniprofissional, pois seus sócios prestam serviços médicos de forma pessoal, respondem solidariamente pelas obrigações sociais e não distribuem lucros, mas apenas repartem os resultados conforme a produção individual. 4. A alteração legislativa promovida pela Lei Municipal nº 4.134/2017 não alterou a situação fática da apelante nem criou novo fundamento para a descaracterização da sua condição de sociedade uniprofissional, sendo vedada a rediscussão do tema sob pena de afronta à coisa julgada. 5. O reconhecimento judicial do direito ao enquadramento no regime de ISSQN fixo confere à apelante o direito à restituição dos valores indevidamente pagos entre a data do requerimento administrativo (05/01/2012) e 31/12/2012, nos termos da jurisprudência do STJ, respeitando-se o entendimento das Súmulas 269 e 271 do STF quanto aos efeitos financeiros do mandado de segurança. 6. A correção monetária deve incidir desde o pagamento indevido, conforme a Súmula 162 do STJ, e os juros de mora devem ser aplicados a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ, observando-se a incidência exclusiva da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A coisa julgada que reconhece o direito de uma sociedade ao regime do ISSQN fixo impede sua descaracterização com base em alterações normativas que não modifiquem a realidade fática subjacente. 2. O contribuinte faz jus à restituição dos valores pagos indevidamente no período anterior à impetração de mandado de segurança, desde que tenha formulado requerimento administrativo prévio, nos termos da jurisprudência do STJ. (...).

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (i) o acórdão embargado incorre em contradição, ao confirmar os termos da sentença que teria se limitado a autorizar o recolhimento do ISSQN na forma fixa apenas a partir da sua prolação, sem justificar a negativa à repetição do indébito de tributos recolhidos sob o regime variável no período de 05/01/2012 a 31/12/2012; (ii) há omissão quanto à análise de cláusulas do contrato social da parte autora, ora embargada, que descaracterizariam sua natureza de sociedade simples pura, essenciais à qualificação para o regime diferenciado do ISSQN fixo, conforme previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68; (iii) o contrato social da embargada apresenta elementos de sociedade empresária, como previsão de retirada de pró-labore e continuidade da sociedade após falecimento de sócio, afastando o direito ao recolhimento do ISSQN na forma fixa; (iv) o v. acórdão deixou de considerar precedentes do TJES no sentido de que tais elementos afastam a natureza de sociedade uniprofissional; (v) a decisão recorrida não levou em conta a existência de processo anterior (0009237-51.2017.8.08.0006) no qual foi reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da parte autora quanto à retroatividade do enquadramento no regime fixo do ISSQN; (vi) não há determinação judicial anterior com efeitos patrimoniais retroativos, sendo incabível o pleito de restituição de valores pagos há mais de cinco anos da propositura da ação, por estarem prescritos.

Em contrarrazões, a embargada alegou que todas as matérias foram amplamente enfrentadas pelo v. acórdão e que a pretensão do embargante visa rediscutir fundamentos já apreciados em sede de apelação. Sustenta também que os fundamentos utilizados na decisão embargada estão de acordo com a jurisprudência do STJ, especialmente o EAREsp nº 31.084/MS, e que não há omissões ou contradições.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

O caso discutido refere-se a ação ajuizada por sociedade simples de médicos, postulando o reconhecimento de seu direito ao enquadramento como sociedade uniprofissional para fins de recolhimento do ISSQN fixo, com fundamento em decisão transitada em julgado em mandado de segurança anterior, bem como o direito à restituição de valores recolhidos indevidamente sob o regime variável.

O acórdão embargado reconheceu que a parte autora, ora embargada, possui direito ao regime diferenciado do ISSQN, por ausência de alteração fática desde o julgamento do mandado de segurança anterior, e, por consequência, à restituição dos valores pagos indevidamente entre 05/01/2012 e 31/12/2012. A decisão fundamentou-se na coisa julgada material e na jurisprudência do STJ, notadamente o EAREsp nº 31.084/MS, assentando ainda que não houve alteração contratual ou mudança da estrutura societária capaz de infirmar os requisitos legais para o enquadramento.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do julgado embargado, não identifico vício a ser sanado em sede de embargos.

De fato, conforme se observa, a decisão embargada foi clara, coerente e suficientemente fundamentada, enfrentando as questões submetidas à apreciação este eg. colegiado. Não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo. O reconhecimento do direito à restituição de valores foi expressamente vinculado à existência de requerimento administrativo prévio e à decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a condição de sociedade uniprofissional. A negativa administrativa de 2012 não impede o reconhecimento judicial posterior com efeitos retroativos, tal como assentado.

Não há omissão quanto às cláusulas do contrato social. O voto apreciou detidamente os dispositivos contratuais invocados, inclusive os que preveem retirada de pró-labore e continuidade da sociedade após o falecimento de sócio. Tais previsões foram consideradas irrelevantes, à luz da ausência de distribuição de lucros, da responsabilidade solidária dos sócios e da prestação pessoal dos serviços médicos, em conformidade com a jurisprudência superior citada.

Também não houve omissão quanto à análise da natureza da sociedade. O acórdão afirmou categoricamente que não houve alteração fática ou contratual que descaracterizasse a condição reconhecida judicialmente.

Quanto ao processo n.º 0009237-51.2017.8.08.0006, trata-se de mandado de segurança impetrado por parte diversa (AACG CLINICA MEDICA S/S), sequer abordado em qualquer petição anterior, razão pela qual a alegação é irrelevante. O acórdão embargado não se fundamentou em seus efeitos, tampouco o citou como base para sua decisão.

Finalmente, no que diz respeito à alegação de prescrição, verifica-se que o julgado embargado expressamente condicionou a restituição à existência de requerimento administrativo anterior à impetração do mandado de segurança, observando os limites da coisa julgada e as súmulas 269 e 271 do STF, afastando, por conseguinte, qualquer inovação ou efeito patrimonial ex tunc fora do que foi decidido.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.